Tribunal: TCU
Processo: 018.821/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299894, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299894, funçãonull, que teve como objeto Execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de jovens no Estado do Rio Grande do Norte de forma a qualificar social-profissionalmente 7.000 jovens do Estado, com vista de no mínimo 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. (no da TCE no sistema: 1490/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 444/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.821/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antoir Mendes dos Santos (XXX.218.104-XX); Luiz Eduardo Carneiro Costa (XXX.622.274-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.